Tribunal: STF
Processo: ARE 1533228
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO NÃO ACOLHIDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MUNICÍPIO DE NEÓPOLIS. PISO SALARIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DOTADO DE LIQUIDEZ. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, § 1º do CPC, por se tratar de ente municipal.



    2. De início, insta esclarecer que, está tramite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, o RE 1326541 (Tema 1218) acerca da questão jurídica em debate neste feito, cuja repercussão geral foi reconhecida por meio da decisão publicada em 27/05/2022, com o seguinte tema: “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei federal 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada.”.



    2.1. Dito isso, refletindo sobre a questão sub judice, entende-se que a presente demanda, ainda que em fase de cumprimento de sentença, somente deveria ser suspensa se houvesse determinação do Excelentíssimo Senhor Ministro Relator nesse sentido, com base no disposto no artigo 1.035, § 5º do CPC, o que não ocorreu até então. Ademais, faz-se imperioso apontar que, consoante entendimento firmado pelo STF, “a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caputdo mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la.” (STF - RG-QO RE: 966177 RS - RIO GRANDE DO SUL, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 07/06/2017, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe019 01-02-2019). Desta feita, uma vez que, na afetação do tema em referência, não houvera determinação do sobrestamento dos demais feitos que versam sobre a matéria afetada, não há que se falar na suspensão obrigatória desta demanda.



    2.2. Sendo assim, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, bem assim em atenção ao princípio do devido processo legal (artigo 5º, LV, da CF/88) e aos critérios informadores do microssistema dos Juizados Especiais (artigo 2º da Lei n.º 9.099/95), é medida que se impõe o regular andamento da marcha processual, haja vista a impossibilidade de sua paralisação indefinida, sem determinação da instância superior.



    2.4. Mas não somente, como bem afirmou o juízo a quo, “Em relação a alegação da necessidade de sobrestamento do feito, em função do julgamento no STF do RE 1.326.541 (TEMA 1.218), observa-se que há uma tentativa em se discutir o mérito em fase de cumprimento de sentença, o que é incabível. Em se tratando de impugnação apresentada em sede de cumprimento de sentença a matéria passível de alegação encontra limites bem delimitados no art. 525 do CPC, razão pela qual não é possível suscitar matéria concernente ao mérito da ação principal, que a propósito, encontra-se acobertada pela preclusão.”. Preliminar de suspensão não acolhida.



    3. Insurgiu-se a parte ré contra a sentença (pp. 78/80), proferida pelo Juízo a quo, que não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ente municipal. Em sede recursal (pp. 264/271), suscitou, em suma, a inexigibilidade do título executivo judicial, defendendo a necessidade de prévia realização de perícia contábil, a ser realizada em procedimento de liquidação de sentença. Não obstante, a tese recursal não merece acolhimento, conforme passo a expor.



    4. De logo, em sentido contrário ao afirmado pelo recorrente, sabe-se que, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, não se admite a fase processual de liquidação de sentença, até mesmo porque todas as sentenças prolatadas sob tal rito especial são líquidas, conforme se extrai do artigo 38, parágrafo único, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    5. Doravante, ainda que tal fase processual fosse admita, conforme artigo 509, § 2º do CPC, quando a apuração do valor exequendo perpassar por simples cálculo aritmético, o credor procederá à liquidação extrajudicialmente, realizando as operações matemáticas pertinentes. Desse modo, o demandante apresentará diretamente o pedido de cumprimento da sentença por execução forçada, apontando no requerimento o valor que entende devido, independentemente da abertura de nova etapa obrigatória interna ao processo para esse fim (STJ, 4.ª Turma, AgInt no REsp 1.182.789/RJ, rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.10.2017).



    6. Dito isso, na espécie, a aferição do montante exequendo, o qual deriva de diferenças salariais decorrentes do pagamento a menor do piso salarial nacional do magistério, perpassa pela simples realização de meros cálculos aritméticos, que são obtidos por simples operações matemáticas, dispensando-se, por certo, a realização de exame pericial exauriente e dotado de complexidade técnica.



    7. Com efeito, os valores dos reajustes do piso salarial são de conhecimento público e notório e a obtenção do seu valor proporcional à carga horária da servidora pública reclamante demanda simples operação de proporcionalidade. Por conseguinte, consta nos autos de origem todos os índices de progressões verticais e horizontais previstas na legislação local, bem como os níveis e letras ocupados pela reclamante, de sorte que, mais uma vez, a obtenção do valor salarial daquela dependerá de mera operação matemática não ensejadora de perícia formal.



    8. Dito isso, constando nos autos todos os parâmetros objetivos para fins de cálculo dos proventos que seriam devidos à parte recorrida no período vindicado, que demanda simples operações matemáticas e irremediavelmente não demanda fatores de cálculos diversos e enigmáticos, não há que se falar em necessidade de perícia contábil a demandar a liquidação do julgado.



    9. Reforçando tal entendimento, é importante ressaltar que a parte recorrida/exequente, com o seu requerimento de cumprimento de sentença, apresentou todos os cálculos pertinentes à demonstração do montante exequendo, consoante planilha de pp. 6/11, ratificando que, em verdade, não há que se falar em necessidade de prova contábil para aferição daquele.



    10. Sendo assim, é possível constatar que os autos foram instruídos com planilha de cálculo judicial simplificado referente à dívida, demonstrando que a solução da lide mostra-se possível por meros cálculos aritméticos não havendo necessidade de se liquidar o título executivo. 



    11. Ante o exposto, é de se CONHECER do recurso inominado para lhe NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a sentença fustigada. Fica o recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, conforme art. 55, segunda parte da Lei 9.099/95, subsidiariamente aplicado ao rito do Juizado da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei 12.153/2009.



    12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente